Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO BEZERRA DIAS contra pronunciamento exarado pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A. Pelo pronunciamento acima referido, o d. magistrado de primeiro grau diferiu a análise do pedido de tutela provisória formulado pelo ora agravante, consignando que referido pleito será apreciado após a apresentação da contestação. O autor interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que a tutela provisória deduzida nos autos de origem seja deferida. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que desafia pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Isso porque o d. magistrado de primeiro grau tão somente diferiu a apreciação do pedido de tutela provisória. De fato, o pronunciamento judicial não decidiu a aludida pretensão, considerando a necessidade de se estabelecer o contraditório nos autos da ação originária. Constata-se, portanto, a inadmissibilidade do presente recurso, ao se insurgir contra pronunciamento judicial absolutamente desprovido de conteúdo decisório. Acrescente-se que, nos termos do art. 1.001 do CPC, contra “despachos não cabe recurso.”. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora